Tribunal: TJPA
Processo: 0039923-71.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6018 - Processo Administrativo Fiscal
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039923-71.2002.8.14.0301

APELANTE: COSANPA

APELADO: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL CARLOS GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA TARIFA ÁGUA E ESGOTO. DÍVIDA REFERENTE A DIVERSAS MATRÍCULAS NO PERIODO DE 10/2000 A 10/2002. COMPROVAÇÃO DO APELADO DE PAGAMENTO DE ALGUNS MESES REFERENTES A ALGUMAS MATRÍCULAS. NECESSIDADE DE SER DECOTADO DA CONDENAÇÃO O PAGAMENTO EFETUADO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

1. A COSANPA, de forma satisfatória, demonstrou a existência de crédito a serem perseguidos, não tendo o Condomínio sido capaz de demonstrar a inexistência das matrículas de sua titularidade. Assim, na forma do art. 373, II do CPC, caberia ao apelante demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2. Comprovado o pagamento de 50 faturas, devem estas serem retiradas da condenação.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0039923-71.2002.8.14.0301
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CIVEL.

APELANTE: CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL CARLOS GOMES.

ADVOGADAS: LUCIANA DE MENEZES PINHEIRO – OAB/PA 12.478.

BLUMA BARBALHO MOREIRA – OAB/PA 20.242.

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA.

ADVOGADO: GILBERTO JULIO SOARES VASCO – OAB/PA 5638.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL CARLOS GOME
interpõe
APELAÇÃO
frente a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública de Belém, que julgou procedente a ação de cobrança proposta pela COSANPA, visando obter o pagamento período de 10/2000 à 10/2002, referentes às matrículas 2082128, 2098598, 2098601, 2098610, 2098628, 2098661, 2098695, 2098652, 2098644, 2098687, 2098636 e 2098679, de titularidade da recorrente.

Em suas razões, assevera que merece reforma o julgado porque: a) que em sede de contestação foram apresentados todos os comprovantes de pagamento das parcelas decorrentes do parcelamento do valor cobrado, sendo que em cada comprovante consta o numero da fatura, data de vencimento, valor pago, mês de referência, data de vencimento e autenticação bancária; b) que não merece prosperar a alegação de que não há informações suficientes nos comprovantes que possam atestar que os mesmos se referem aos meses cobrados pela autora.

Apesar de devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a COSANPA permaneceu inerte, conforme certidão de id. 730978, p. 31.

Devidamente distribuído o feito nesta Corte, coube-me a sua relatoria.

A douta Procuradoria de Justiça deixou de opinar por considerar inexistir interesse público na matéria (id. 756290).

Em despacho de id. 5208397, converti o julgamento em diligência e determinei a intimação da COSANPA para que informe atualmente sobre a situação do débito cobrado nos autos, já que a ação data de 2002.

Em petição de id. 5728318, a COSANPA informa que “ainda consta em nosso cadastro o débito em aberto relativo ao período de 10/2000 a 10/2002 e que as matrículas 2082128, 2098598, 2098601, 2098610, 2098628, 2098661, 2098695, 2098652, 2098644, 2098687, 2098636 e 2098679, relativas ao débito em aberto, estão com situação de ramal SUPRIMIDO para ligação de água e POTENCIAL para ligação de esgoto”.

Determinada a intimação do apelante para que se manifestasse sobre a informação prestada pela COSANPA, ele, apesar de devidamente intimado, permaneceu inerte, conforme Certidão de id. 5823329.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Conheço do recurso, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A questão objeto do presente feito é a cobrança realizada pela COSANPA relativa ao período de 10/2000 a 10/2002 das matrículas 2082128, 2098598, 2098601, 2098610, 2098628, 2098661, 2098695, 2098652, 2098644, 2098687, 2098636 e 2098679, cuja titularidade pertence ao condomínio apelante.

Nesta ordem dos fatos, a COSANPA de forma satisfatória demonstrou a existência de crédito a serem perseguidos, não tendo o Condomínio sido capaz de demonstrar a inexistência das matrículas de sua titularidade. Assim, na forma do art. 373, II do CPC, caberia ao apelante demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em sua contestação e agora, em sede de apelação, optou por alegar que ocorreu o pagamento dos valores cobrados, conforme comprovantes de fls. @71/248.

A leitura detida de todos os comprovantes leva à compreensão de que o condomínio é formado por diversos blocos e que cada bloco possui uma matrícula diferente e que gera uma fatura de água diferente. Portanto, não basta apresentar uma conta paga de um certo mês para demonstrar que aquele mês foi pago pelo condomínio, posto que ele é responsável pelo pagamento mensal de cada um dos blocos que o compõem. Além disso, diversas faturas apresentadas não possuem autenticação bancária, o que não comprova a sua quitação.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os comprovantes juntados de fls. @71 a 179 não indicam a qual matrícula se referem, portanto são imprestáveis para comprovação de qualquer pagamento.

Entretanto, há comprovantes que indicam pagamento referentes a meses cobrados pela COSANPA, vejamos:

Ordem

Fls.

Matrícula

mês de ref.

Valor (R$)

01

@181

2098598

05/2002

20,98

02

@183

2082128

05/2002

13,38

03

@196

2098687

11/2001

24,19

04

@196

2098652

11/2001

20,58

05

@198

2098695

11/2001

19,74

06

@198

2098661

11/2001

34,82

07

@200

2098628

11/2001

18,43

08

@200

2098610

11/2001

18,55

09

@202

2098601

11/2001

30,28

10

@202

2098598

11/2001

20,98

11

@204

2098636

11/2001

29,73

12

@204

2098679

11/2001

22,13

13

@206

2082128

11/2001

13,38

14

@206

2098661

10/2001

35,51

15

@208

2098610

10/2001

18,92

16

@208

2098601

10/2001

30,88

17

@210

2098679

10/2001

22,57

18

@210

2098644

10/2001

5,97

19

@212

2098687

10/2001

24,57

20

@212

2098636

10/2001

30,32

21

@214

2098695

10/2001

20,13

22

@214

2098628

10/2001

18,79

23

@216

2098628

09/2001

18,79

24

@216

2098652

09/2001

20,99

25

@218

2098695

09/2001

20,13

26

@218

2098644

09/2001

5,97

27

@220

2098687

09/2001

24,67

28

@220

2098636

09/2001

30,32

29

@222

2098679

09/2001

22,57

30

@222

2098610

09/2001

18,92

31

@224

2098601

09/2001

30,88

32

@224

2098598

09/2001

21,39

33

@226

2082128

09/2001

13,64

34

@226

2098661

09/2001

35,51

35

@228

2098598

10/2001

21,39

36

@228

2098652

10/2001

20,99

37

@230

2098644

11/2001

5,86

38

@230

2082128

10/2001

13,64

39

@232

2098679

12/2001

22,57

40

@232

2098636

12/2001

30,32

41

@234

2098601

12/2001

30,88

42

@234

2098610

12/2001

18,92

43

@236

2082128

12/2001

13,64

44

@236

2098598

12/2001

21,39

45

@238

2098652

12/2001

20,99

46

@238

2098661

12/2001

35,51

47

@240

2098644

12/2001

5,97

48

@240

2098628

12/2001

18,79

49

@242

2098687

12/2001

24,67

50

@242

2098695

12/2001

20,13

TOTAL

1.084,27

Assim, resta claro que estes meses demonstrados nas faturas acima indicadas foram devidamente quitados, mas não representam a totalidade da dívida requerida em Juízo, devendo ser descontados a fim de evitar enriquecimento ilícito por parte da COSANPA.

Portanto, do valor total cobrado pela COSANPA na exordial de R$20.640,35 (vinte mil, seiscentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos), deve ser descontado a importância de R$1.084,27 (mil e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos), permanecendo o débito de R$19.556,08 (dezenove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e oito centavos).

Assim, a fim de evitar enriquecimento ilícito, deve ser confirmada a sentença em parte, decotando da condenação o valor referente às faturas efetivamente pagas demonstradas no quadro acima.

Ante o exposto, conheço e ofereço parcial provimento ao recurso, para reconhecer os pagamentos efetuados pela apelante indicados no voto, os quais devem ser decotados do valor da condenação, que deve ser minorada para R$19.556,08 (dezenove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e oito centavos), mantendo a sentença em todos os demais termos.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 23/08/2021